Tribunal: STF
Processo: Rcl 40065
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cerquilho (SAAEC), com fundamento no art. 988, I e II do CPC/15, em face de acórdão proferido nos autos nº 0009075-60.2019.5.15.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que manteve decisão que indeferiu a petição inicial de ação rescisória, por entender ausentes motivos de rescindibilidade nos autos 0000143-17.2014.5.15.0111. No caso, o acórdão rescindendo condenou subsidiariamente o reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas a terceirizado porque houve omissão no dever contratual de fiscalização de cumprimento do contrato.
    2.  O reclamante alega violação ao Tema 246 da repercussão geral. Alega que foi condenado com presunção de culpa e que não é possível a inversão do ônus da prova no caso concreto. Afirma que o trabalhador não comprovou que houve omissão pela fiscalização do cumprimento do contrato e que a condenação imposta viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 246 da repercussão geral.
    3.  É o relatório. Decido.
    4.  Dispenso as informações, tendo em vista a suficiente instrução do feito, e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.
    5. A reclamação é inviável. Com efeito, a reclamação dirigida ao STF só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF). Em se tratando de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, o STF entende que há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    6.  O Plenário desta Corte, após reiterados julgamentos desta Corte sobre responsabilização do ente público nos casos de trabalhadores terceirizados, assentou o entendimento de que “o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, §1º da Lei 8.666/93” (RE 760.931, Rel. Min. Luiz Fux - Tema 246 da RG).
    7.  O ato reclamado, por sua vez, manteve a decisão que negou seguimento à petição inicial de ação rescisória e declarou extinto o processo sem julgamento de mérito, por entender ausente requisito de cabimento da ação rescisória, já que o julgamento do mérito desta implicaria em reexame de provas. Confira-se trecho relevante do ato reclamado:
     “A pretensão rescisória não reside apenas na nova interpretação conferida pelo E. STF, em caráter de repercussão geral, nos autos do RE 760.961. Pelo contrário, o provimento jurisdicional objetivado pela autora demandaria reanálise do conjunto fático-probatório, em especial quanto à valoração atribuída ao contrato celebrado entre o ente público e a empresa prestadora de serviços”. 
    8.  Como se percebe, carece a presente reclamação de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação, uma vez que a decisão na ação rescisória não adentrou no mérito da responsabilização decorrente dos encargos trabalhistas. Nesse sentido, leia-se a ementa da Rcl 12.887-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli:
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.378/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
    2.Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.
    3. A declaração de inconstitucionalidade, com redução do texto do § 1º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, na ADI nº 3.378/DF, foi no sentido de se retirar a obrigatoriedade de o valor mínimo de compensação ambiental ser sempre correspondente a meio por cento do custo do empreendimento, podendo ser fixada outra forma de compensação pelo órgão responsável após estudos pertinentes ao caso.
    Agravo regimental não provido.” (Grifo acrescentado)
    9.  Outros precedentes: Rcl 6.040-ED/AM, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-Agr/BA, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello.
    10. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.
    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.
    2.Agravo regimental não provido.”
    11.  No caso em análise, o requisito de esgotamento de instância não foi cumprido. A inicial aponta que o ato reclamado é acórdão de segundo grau em agravo e a presente reclamação foi ajuizada dentro do prazo para impugnação do ato reclamado via recurso para instância superior, no caso, o Tribunal Superior do Trabalho.
    12.  Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. Deste modo, eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.
    13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o exame do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator